Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONTRACHEQUE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente e contracheque, sob alegação de superendividamento. O autor alegou comprometimento excessivo de sua renda por descontos automáticos, requereu tutela de urgência para limitar os descontos a 40% da remuneração, devolução de valores debitados sem autorização e aplicação do rito especial da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). O banco réu não apresentou defesa. A sentença indeferiu os pedidos, reconhecendo a regularidade dos descontos e ausência de requisitos para aplicação do rito especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação procedimental ao rito do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, referente ao superendividamento; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para reconhecimento da situação de superendividamento e consequente limitação dos descontos em conta corrente e contracheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada recursal, para concessão de efeito suspensivo, deve ser formulado por petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o, do CPC, não sendo possível seu conhecimento quando apresentado no bojo das razões de apelação.
4. O rito especial do superendividamento exige apresentação de plano de pagamento abrangente e requerimento de audiência conciliatória com todos os credores, conforme art. 104-A do CDC. No caso, o autor não observou tais requisitos, operando-se a preclusão quanto à matéria.
5. O conceito de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e Decreto 11.150/2022, pressupõe impossibilidade de pagar dívidas sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00. No caso, a renda líquida do autor, descontados os empréstimos consignados, supera esse valor, não havendo comprometimento do mínimo existencial.
6. Os empréstimos consignados observam a margem consignável legal e não integram o cálculo do mínimo existencial para fins de superendividamento, conforme Decreto 11.150/2022.
7. Não há legislação específica que limite descontos em conta corrente decorrentes de contratos livremente pactuados entre consumidor e instituição financeira. O precedente do STJ (Tema 1.085) reconhece a licitude dos descontos autorizados, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.
8. Não demonstrada abusividade ou vício nos contratos, prevalece o princípio do pacta sunt servanda e da intervenção mínima do Judiciário nas relações contratuais, conforme art. 421 do Código Civil.
9. O arrependimento posterior ou inadimplência não justificam a anulação dos acordos celebrados, salvo comprovado vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação de plano de pagamento e requerimento de audiência conciliatória impede a aplicação do rito especial do superendividamento previsto na Lei 14.181/2021.
2. O reconhecimento do superendividamento exige comprovação de comprometimento do mínimo existencial, atualmente fixado em R$ 600,00, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Os descontos em conta corrente decorrentes de contratos autorizados pelo consumidor são lícitos e não estão sujeitos à limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Judiciário, salvo demonstração de abusividade ou vício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §2o, 139, II, 278, 344, 357, §1o, 373, 421, 487, I; CDC, arts. 6o, XI e XII, 54-A, §1o, 104-A, 104-B; Decreto 11.150/2022, art. 3o; Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1863973/SP); TJDFT, Acórdão 1849848, 07181425220228070007, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/4/2024; TJDFT, Acórdão 1626713, 07008697520228070002, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1927134, 0714571-67.2022.8.07.0009, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024.